Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-84.2022.8.11.0033
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001749-84.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO AMARILDO ARQUAZ - CPF: 550.760.841-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS NÃO GOZADAS– MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRETENSÃO DO PROMOVENTE PARA INCLUIR AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRETENSÃO DO PROMOVIDO NA PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA – SENTENÇA REFORMADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

O período de
férias
não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Sentença Reformada

Recurso do autor provido.

Recurso do Estado de Mato Grosso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
conforme dispositivo que cito:

“
Diante do exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para
CONDENAR
o requerido a pagar o abono de permanência em favor do autor, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida
(TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto dos Juizados Especiais

Por corolário,
Julgo Extinto o processo,
com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
”.

A parte promovente em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença em questão, tão somente para incluir período de férias não usufruídas.

Já a parte promovida, em suas razões recursais sustenta a prescrição quinquenal, buscando a improcedência dos pedidos constantes da exordial.

Houve apresentação de contrarrazões, onde no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Da Prejudicial de Mérito Alegada

A parte promovida, ora também recorrente, sustenta a prescrição quinquenal ante aos pedidos de conversão em pecúnia das férias não usufruídas e do pagamento do abono de permanência.

Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.

Como se trata de abono de permanência referente ao ano de 2019 até data em que se aposentou, não se opera a prescrição, forma pela qual afasto.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual a parte promovente, em suas razões recursais pretende a inclusão do período de férias não usufruídas.

Já ante o recurso do promovido, em suas razões pugna pela prescrição já superada, bem como pelo desprovimento do recurso do promovente, e provimento de seu recurso para reformar integralmente a sentença julgando-o improcedente.

Da análise dos autos, entendo que houve lapso do juízo singular, quando ao proferir a sentença objurgada, se absteve de constar deferimento da conversão do pedido de férias proporcionais ao período de julho/2020 a setembro/2020 sendo equivalentes a 2/12 avos e acrescidos de 1/3 constitucional.

Verifico que razão assiste a ora recorrente/promovente vez que faz jus ao pedido de conversão das férias proporcionais e terço constitucional não usufruídos quando da ativa em pecúnia.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em
pecúnia
das férias proporcionais não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Sem razão o ente Estatal, vez que se trata de matéria já pacificada ante aos Tribunais Pátrios, vez que são devidos ao servidor o pagamento das férias, terço não usufruídos e abono de permanência quando preenchido todos os requisitos, caso dos autos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos e, no mérito
DOU

PROVIMENTO

ao recurso do autor
para converter em pecúnia as férias proporcionais ao período de julho/2020 a setembro/2020 sendo equivalentes a 2/12 avos e acrescidos de 1/3 constitucional, sendo mantida quanto ao mais a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios em desfavor do autor, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. D
eixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno-o
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024